Tribunal: TJSP
Processo: 0033600-63.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: . Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0033600-63.2016.8.26.0224; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0033600-63.2016.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante HYDRONORTH S/A, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os presentes embargos para reconhecer a nulidade o julgamento
virtual e encaminhar os autos à mesa para inclusão em sessão de julgamento
telepresencial. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0033600-63.2016.8.26.0224/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 0033600-63.2016.8.26.0224/50000
Comarca: Guarulhos
Embargante: Hydronorth S/A
Embargado: 16a Câmara Criminal
VOTO No. 23.900
Embargos de declaração. Alegada nulidade do julgamento
virtual.
Expressa
oposição
manifestada
pela
parte
interessada. Nulidade reconhecida. Cerceamento de defesa
caracterizado. Necessário garantir o direito de sustentar
oralmente suas teses perante o órgão julgador. Embargos
acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por HIDRONORTH S/A, contra o acórdão de fls. 59/64,
de minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao
apelo interposto, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido
de hipoteca.
Sustenta a embargante ser o acórdão
nulo, posto não ter havido manifestação solicitando a realização
de julgamento telepresencial e, nada obstante, o reclamo foi
julgado em sessão virtual (fls. 07/12).
Razão assiste ao embargante, devendo
ser reconhecida a nulidade do julgamento virtual.
Como é sabido, a Resolução 549/2011

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0033600-63.2016.8.26.0224/50000 -Voto no
3
deste E. Tribunal de Justiça, que regulamenta o julgamento
virtual, prevê, expressamente, a prévia intimação da parte para
eventual oposição à forma virtual de julgamento, no prazo de 10
dias, cabendo à parte interessada optar pela forma de realização
do julgamento.
Conforme se verifica a fl. 37, houve
expressa manifestação da embargante opondo-se ao julgamento
virtual.
Dessa
feita,
revela-se
nítido
o
cerceamento de defesa, sendo indispensável garantir à parte
interessada o direito de sustentar suas razões oralmente perante
o órgão julgador.
Assim, outra alternativa não resta, senão
reconhecer a nulidade do acórdão proferido por esta C. Câmara,
determinando-se a designação de nova sessão de julgamento,
em forma telepresencial, com prévia intimação dos patronos.
Ante o exposto, pelo meu voto acolho os
presentes embargos para reconhecer a nulidade o julgamento
virtual e encaminhar os autos à mesa para inclusão em sessão
de julgamento telepresencial.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator